Tribunal: STF
Processo: HC 58234
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
- SENTENÇA. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CIRCUNSTANCIA NÃO EMITIDA NA
DENUNCIA. APLICAÇÃO DO ART-383 DO CPP. - A CONDENAÇÃO POR FATO
CRIMINOSO DESCRITO NA DENUNCIA, EMBORA NÃO CAPITULADO
CORRESPONDENTEMENTE, NÃO FICA CONDICIONADO A OBSERVANCIA DO ART-384,
"CAPUT" E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.